Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41293213, o SINDIRETA requereu: a) a expedição dos competentes requisitórios em favor das anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS (ID 11873313) e MARILENE DE BARROS SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO LIMA, MARIA EMILIA GONÇALVES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA e MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 11873224; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11873238; d) a apreciação do pedido de ID 11873215, para fixar os honorários da presente execução. O Distrito Federal suscitou dúvida a respeito do vínculo funcional de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES. No ID: 41889945, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a manifestação do DF (ID: 41919390). Pronunciem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 41889945). Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador